Tribunal: TJSP
Processo: 2238915-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADADA ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. Pretensão do agravante de suspender os efeitos jurídicos do procedimento administrativo punitivo de cassação do direito de dirigir. Em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos da tutela pretendida. Necessidade do contraditório e da ampla defesa. Ausência de acentuado juízo de probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADADA ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. Pretensão do agravante de suspender os efeitos jurídicos do procedimento administrativo punitivo de cassação do direito de dirigir. Em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos da tutela pretendida. Necessidade do contraditório e da ampla defesa. Ausência de acentuado juízo de probabilidade do direito alegado, exigindo-se o aprofundamento da cognição para elucidar os fatos controvertidos. Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238915-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante RAFAEL
BRANDÃO PEREA, é agravado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recuro,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238915-08.2020.8.26.0000
Agravante: Rafael Brandão Perea
Agravado: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Comarca: Marília
Juiz: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 19146
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
ANTECIPADADA ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO.
Pretensão do agravante de suspender os efeitos jurídicos
do procedimento administrativo punitivo de cassação do
direito de dirigir. Em sede de cognição sumária, não estão
presentes os requisitos da tutela pretendida. Necessidade
do contraditório e da ampla defesa. Ausência de acentuado
juízo de probabilidade do direito alegado, exigindo-se o
aprofundamento da cognição para elucidar os fatos
controvertidos. Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão
mantida. Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 158/159, que indeferiu a tutela antecipada
antecedente pleiteada para suspender os efeitos jurídicos irradiados pelo
Processo Administrativo Punitivo de Cassação do Direito de Dirigir no
55/2015, inclusive eventual restrição dele decorrente.
Alega o agravante, em resumo: a) a pretensão há havia
sido apresentada em mandado de segurança, que fora extinto em razão da
decadência; b) o agravante não foi notificado da decisão que indeferiu a sua
defesa prévia e do prazo para interposição de recurso à Jari; c) não foram
apreciados todos os elementos consignados na inicial para antecipação dos
efeitos da tutela; d) faz jus à antecipação dos efeitos da tutela recursal; e)
pugnou a reforma da r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O agravante ajuizou distribuiu pedido de tutela
antecipada em caráter antecedente, pugnando pela suspensão dos efeitos
jurídicos irradiados pelo Processo Administrativo Punitivo de Cassação do
Direito de Dirigir no 55/2015, inclusive eventual restrição dele decorrente.
Inicialmente, observa-se que a questão em foco se
restringe à ótica estritamente processual, ou seja, a presença ou a ausência dos
requisitos ensejadores da tutela antecipada. Questões outras dizem respeito ao
próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
A respeito, ensina o Professor Fredie Didier Jr: A tutela
provisória incidental é aquela requerida dentro do processo em que se pede
ou já se pediu a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos
(satisfação ou acautelamento), independentemente do pagamento das custas
(art. 295, CPC). É requerimento contemporâneo ou posterior à formulação
do pedido de tutela definitiva: o interessado ingressa com um processo
pleiteando apenas a tutela definitiva e, no seu curso, pede a tutela provisória.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova,
Direito Probatório, Decisão Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 10a
ed. Salvador, Ed. Jus Podivm, 2015. p. 571).
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Como se sabe, a tutela antecipada é medida excepcional
que se funda na probabilidade de existência do direito invocado, com base em
prova capaz de convencer o juízo da verossimilhança das alegações do
requerente e da necessidade de sua concessão.
Os elementos de informação coligidos aos autos
recursais são insuficientes para o deferimento da medida provisória colimada,
notadamente porque está ausente a probabilidade do direito alegado.
De fato, em análise perfunctória, mostra-se prematura a
concessão da tutela sem o devido processo legal, em respeito ao contraditório
e à ampla defesa.
Conforme bem observado na decisão agravada, os
elementos de prova trazidos não são suficientes para afastar a presunção de
legitimidade dos atos administrativos. Em outras palavras, não há
demonstração cabal da ilegalidade cometida pela agravada, sendo prudente
aguardar a contestação do ente público.
Como já dito, não se vislumbra o acentuado juízo de
probabilidade do direito alegado pelo agravante, de sorte que só com o
aprofundamento da cognição será possível elucidar os fatos controvertidos,
levando-se em conta, ainda, a presunção de legalidade e legitimidade do ato
administrativo.
O agravante, é certo, acena com o fundado receio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dano irreparável ou de difícil reparação, caso a tutela seja concedida somente
ao final.
No entanto, mesmo que se vislumbre o dano de difícil
reparação na demora da prestação jurisdicional, não há como conceder a
antecipação da tutela, pelo que eventual demora na solução do litígio, fato
futuro e incerto, não pode servir de suporte ao acolhimento do recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento, mantida a decisão agravada.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator